Tribunal: TJMT
Processo: 0044404-03.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044404-03.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROBERT DE AMORIM PONTES - CPF: 054.546.861-23 (VÍTIMA), HEBERT WAGNER LIMA SOUZA - CPF: 037.286.211-02 (VÍTIMA), ELAINE REGINA FORTES RIBEIRO - CPF: 594.760.101-00 (VÍTIMA), FRANK LENNOX MAX JONNES DE OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 032.115.051-13 (VÍTIMA), DANIEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 012.511.991-78 (VÍTIMA), JOAO KLEBER DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 026.260.541-43 (VÍTIMA), REVERSON DE FRANCA (APELANTE), EDIMAR SOARES DOS SANTOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DOS CRIMES DO ART. 157, §2°, INCISO II, E § 2°-A, INCISO I, C/C. ARTIGO 70, C/C. ARTIGO 61, INCISO I, C/C. ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, TODOS DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO CORRESPONDENTE AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES PARA O MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE - MAIS DE DUAS VÍTIMAS - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº. 35 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a orientação da jurisprudencial pátria é no sentido de que quantidade de infrações praticadas deve ser o critério utilizado para embasar o patamar de aumento relativo ao concurso formal de crimes, para que tal coeficiente fosse fixado em patamar mínimo legal de 1/6 (um sexto) deveria ter ocorrido apenas dois delitos, o que não acontece no caso
sub judice
, que conta com seis delitos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Reverson de França
e
Edimir Soares dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0044404-03.2018.8.11.0042
– código 553796
, pelo Juízo da 4º Vara

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenaram como incursos nas sanções do artigo
157, §2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, c/c. artigo 70, c/c. artigo 61, inciso I, c/c. artigo 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal
, às respectivas penas de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, e 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter tão somente a
redução da fração da majorante do concurso formal
de crimes aplicado aos apelantes, para o mínimo legal de 1/6 (um sexto) (id. 22088992).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 22088993), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine (id. 27676458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que no dia 27 de novembro de 2018, por volta das 21h30min, em transporte coletivo, na avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Boa Esperança, Comarca de Cuiabá/MT,
Reverson de França
e
Edimir Soares dos Santos
, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si bens (termo de apreensão – id. 22085968) pertencentes às vítimas Daniel Figueiredo de Almeida, João Kleber Kleber de Oliveira Carvalho, Frank Lennox Max Jones de Oliveira Queiroz, Robert de Amorim Pontes, Elaine Regina Fortes Ribeiro e Hebert Wagner Lima Souza.

Restou apurado que na data supracitada, os ofendidos estavam no transporte coletivo, quando Reverson de França ordenou que ninguém se mexesse e que entregassem os bens, enquanto Edimir Soares encarregou-se de subtrair os objetos das vítimas. Após, mesmo empreendendo fuga, a polícia militar logrou êxito em encontrá-los na posse das
res furtivae
e, já na delegacia, os implicados foram reconhecidos pessoalmente pelas vítimas (id. 21991451).

Diante de tais fatos, os acusados foram denunciados e, após regular instrução processual, condenados como incursos nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, c/c. artigo 70, c/c. artigo 61, inciso I, c/c. artigo 65, inciso III, alínea d, todos do Código Penal (id. 22088985/22088986).

Irresignado com a r. decisão, a defesa dos os apelante interpôs recurso de apelação,
pleiteando a redução ao mínimo legal
do

quantum
de aumento derivado da incidência do concurso formal de crimes,
previsto no art. 70 do Código Penal, ao
argumento de que o magistrado singular não lançou mão de qualquer fundamentação
que fosse para justificar a aplicação da fração de 1/4 (um quarto).

Os apelantes não fazem jus a pretensão por ser justa e legal a fração aplicada pelo julgador que os condenou.

No que pertine ao aumento de pena decorrente do concurso formal de crimes, extrai-se da r. sentença
in litteris
:

“2.2. Autoria:

(...) Todos estes relatos provam a ocorrência do crime, a autoria imputada aos acusados e, ainda, a pluralidade de vítimas, havendo sim prova da ocorrência do crime de roubo contra seis vítimas distintas e não contra apenas as três ouvidas em Juízo, como sustentou a defesa em sede de memoriais. (...)

2.4. Concurso Formal:

Verifico que em sede de memorias escritos o Ministério Público Estadual pugnou pela aplicação do concurso formal, pois entendeu que os acusados vitimaram mais de uma pessoa, caracterizando o disposto no art. 70, do Código Penal.

Sabemos que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.

De fato, a meu ver está plenamente caracterizado o concurso de crimes na figura do concurso formal próprio, disposto no art. 70, “primeira parte”, do Código Penal, pois
mediante uma só ação e no mesmo contexto fático os acusados violaram seis patrimônios distintos
, como delineado no item 2.2 desta sentença. (...)

4. Dosimetria:

Passo, consequentemente, a dosimetria da pena (...).

4.1. Do acusado REVERSON DE FRANÇA:

d) Concurso Formal Próprio (Roubo majorado – seis vítimas):

Em razão do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do Código Penal) para o roubo ocorrido, conforme fundamentação acima, e ainda, tendo em vista que as penas aplicadas são iguais [08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa] e somente uma será considerada,
elevo a pena no patamar de 1⁄4 (um quarto) de seu total
, chegando à reprimenda de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 51 (cinquenta e um) dias-multa,
patamar que considero suficiente para retribuir o injusto, não obstante entendimentos jurisprudenciais de que a prática de seis crimes pode conduzir à aplicação da fração máxima de aumento”
(...).

4.2. Do acusado EDIMAR SOARES DOS SANTOS:

d) Concurso Formal Próprio (Roubo majorado – seis vítimas):

Em razão do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do Código Penal) para o roubo ocorrido, conforme fundamentação acima, e ainda, tendo em vista que as penas aplicadas são iguais [08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa] e somente uma será considerada,
elevo a pena no patamar de 1⁄4 (um quarto) de seu total
, chegando à reprimenda de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, patamar que considero suficiente para retribuir o injusto,
não obstante entendimentos jurisprudenciais de que a prática de seis crimes pode conduzir à aplicação da fração máxima de aumento.
”

(sentença – id 22088985/22088986) – Destaquei.

A simples leitura da
ratio decidendi
consignada no r. provimento jurisdicional monocrático evidencia que o

quantum
de incremento decorrente do concurso de crimes baseou-se na pluralidade de patrimônios vilipendiados pelos apelantes mediante a sua única conduta, não havendo falar, portanto, em ofensa à regra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
.

Isto porque, no ordenamento jurídico pátrio é sabido que a exasperação decorrente do concurso formal próprio de crimes, abstratamente prevista pela norma penal entre um sexto e metade,
se dará na proporção do número de delitos cometidos
(ex vi do HC 412.848/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019).

Nesse sentido, trago a lume os seguintes acórdãos:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. [...] CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO DA PENA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. 1. "É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 4 (quatro) crimes cometidos pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4 (um quarto)."
(HC 395.869/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017)

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – (...) CONCURSO FORMAL DE CRIMES - FRAÇÃO DE AUMENTO - NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. (...) Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconhecido o concurso formal de crimes, a fração de aumento deve variar de acordo com o número de delitos perpetrados: 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações”.
(TJ-MG - APR: 10110130013581001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

A propósito, no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a matéria restou pacificada por meio do
Enunciado n.º 35
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que “
a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

In casu
, ressai dos autos que a
conduta criminosa foi perpetrada, mediante ação única, em detrimento do patrimônio de seis vítimas
(Daniel Figueiredo de Almeida, João Kleber Kleber de Oliveira Carvalho, Frank Lennox Max Jones de Oliveira Queiroz, Robert de Amorim Pontes, Elaine Regina Fortes Ribeiro e Hebert Wagner Lima Souza).

Contudo, o aumento previsto no art. 70 do CP foi aplicado para ambos os
apelantes na fração máxima de 1/4, o que, na esteira da orientação jurisprudencial apresentada nas linhas acima, mostra-se aquém do indicado, vez que poderia, em virtude da quantidade de infrações penais, ter aplicado fração máxima de aumento (1/2
)
, conforme registrado, inclusive, no édito condenatório alhures transcrito.

Deste modo, para que a fração 1/6 (um sexto) fosse aplicada, como pretende a defesa, os apelantes deveriam ter praticado, no máximo, duas infrações penais, o que não ocorreu.

Com tais considerações,
conserva-se
inalterado o
quantum
de 1/4 (um terço) de aumento sobre a pena dos recorrentes derivado do concurso formal de delito.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial
nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Reverson de França e Edimir Soares dos Santos, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020